Tribunal: TJBA
Processo: 8004284-57.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004284-57.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que, nos autos de Ação Comum com pedido de tutela de evidência, reconheceu o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de Fiscal de Obras, à progressão horizontal, com efeitos financeiros retroativos, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 016/2007. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 se aplica a todos os servidores civis do Município; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a concessão da progressão funcional à servidora apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº 016/2007 prevê, de forma geral, no art. 7º, a promoção horizontal e vertical para os servidores civis do Município, exigindo critérios objetivos como avaliação de desempenho, qualificação, conhecimentos e tempo de serviço, aplicáveis a todas as categorias funcionais abrangidas pela norma.

4.

A Seção I do mesmo diploma legal, ao tratar da promoção horizontal do magistério (art. 8º), não exclui expressamente os demais cargos da Administração da possibilidade de progressão prevista no art. 7º, devendo-se interpretar sistematicamente a norma para garantir isonomia e coerência interna.

5.

A omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho legalmente exigidas não pode prejudicar o direito do servidor à progressão, conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado pelo TJ-BA, especialmente quando tal omissão é generalizada e sistemática.

6.

A jurisprudência do STJ (Tema 1075) firma tese de que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, sendo vedado ao ente público deixar de concedê-la sob fundamento de ausência de avaliação ou de restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.

O servidor comprovou vínculo efetivo com o Município desde 2016, preenchendo os requisitos temporais para a progressão, sem que a Administração tenha demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão horizontal prevista na Lei Complementar nº 016/2007 se aplica a todos os servidores civis do Município, não se restringindo aos professores.

2.

A omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos.

3.

A limitação de despesas com pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento válido para impedir a concessão de vantagem funcional prevista em lei e reconhecida por decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8004284-57.2023.8.05.0271
, da Comarca de Valença/Bahia em que figuram como
Apelante-MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como
Apelada -

MARLENE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7